Tribunal: TJBA
Processo: 0335074-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335074-73.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIDEIRA MOVEIS UTENSILIOS DO LAR LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
REBECA MAIA HORTA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

RM07